Tribunal: TJPA
Processo: 0805419-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7949 - Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805419-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLECENILDA MOTA RIBEIRO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO SUPLEMENTAR. PETROS
. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 907 E RESOLUÇÃO 49/1997 DA PETROS.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL ÚNICA DE ALENQUER

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805419-69.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

EMBARGADA: ACORDÃO DE ID.
10083870

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
contra acordão de id. 10083870 que negou provimento ao agravo interno interposto pelo recorrente em face da decisão monocrática de id. 7669204 que deferiu a pensão suplementar por morte requerido pela autora CLECENILDA MOTA RIBEIRO.

Breve retrospecto

Na inicial a autora informou que em 20 de maio de 2013 realizou com seu companheiro Benedito Alves de Oliveira escritura pública de união estável na qual declararam que conviviam em união a mais de 13 anos vindo o mesmo a falecer em 19 de junho de 2020.

Alega que seu companheiro, ainda em vida, adquiriu um plano de previdência complementar junto a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS,

neste plano, os dependentes do falecido teriam direito uma pensão por morte.

Aduz que a Petros negou o pedido administrativo de pensão por morte sob o fundamento de que ela não estava previamente inscrita no rol de beneficiários.

Defende que
a previdência social do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS já reconheceu a união estável entre a autora e seu companheiro, devendo a Petros proceder da mesma forma.

Requereu a concessão da tutela antecipada
“inaudita altera pars”
, determinando que a ré realize o pagamento das parcelas referentes a pensão por morte de seu companheiro.

O juiz a quo indeferiu a tutela de urgência.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos (PJE 1º grau 0800489-96.2021.8.14.0003).

Informa que nunca recebeu a pensão por morte, sob a alegação da requerida de que a requerente não compõe o rol de beneficiários. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência: A tutela de urgência tem como finalidade precípua dar ao requerente, antecipadamente, parcela inicial do mérito perquirido com o ajuizamento da ação, sendo medida apta a tornar o processo efetiva diante de situações em que a mora na prestação jurisdicional poderia trazer prejuízos irreparáveis ao postulante.

Ocorre, contudo, que para a concessão dessa medida, imprescindível se faz que se encontrem presentes certos pressupostos, tais como a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano. No presente caso, observo que o pedido da parte autora não preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida, pois não há prova inequívoca das suas alegações. Assim, não prospera o pedido de antecipação de tutela, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada nos termos do art. 300 do CPC. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, apresentar contestação.”

Inconformada a autora
CLECENILDA MOTA RIBEIRO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID.5381443) pleiteando a concessão de tutela recursal para que obrigue a Ré a conceder a pensão por morte em favor da agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática que deu provimento ao recurso
ID. 7669204:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Uma vez comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão pós-morte do
segurado, sem a necessidade de inscrição prévia

como beneficiário.

Inconformado a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(8091400) alegando que há perigo de irreversibilidade da decisão eis que não há demonstração de que a parte agravada possa ressarcir à demandada os valores correspondentes ao que for percebido antecipadamente a título de pensão por morte.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
ID. 10083871.

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido

Inconformado, o agravante interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.10430549) alegando omissão no acordão eis que não enfrentou o tema 907 do STJ segundo o qual não há direito adquirido ao regime previdenciário, e a resolução 49/1997 da Petros que prevê a necessidade de inscrição como beneficiária mediante pagamento de contribuição adicional.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às id. 9380479 requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando as razões recursais entendo que assiste razão ao embargante eis que o acordão embargado possui omissão referente ao entendimento do STJ fixado no tema 907 que firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

Na hipótese, o contribuinte da petros se aposentou em
13/06/1997
(PJE 1º grau 0800489-96.2021.8.14.0003, id. 72434008, p. 01)
e faleceu em
19 de junho de 2020, momento em que a recorrida passaria a ter direito ao benefício de suplementação por morte.

Com efeito, a época
já estava em vigor a
resolução 49/1997
da PETROS que previa a necessidade prévia inscrição dos beneficiários, mediante pagamento de contribuição adicional, necessária ao respectivo custeio do benefício futuro, inocorrente nos autos, eis que a autora, que era companheira do de cujus não estava inscrita como sua dependente no plano de benefícios.

Nesse sentido colaciono entendimento do C. STJ

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. 1. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ. 2. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 3.
Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculada, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ - AgInt no AREsp: 1270754 RJ 2018/0075489-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

E dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS. AÇÃO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONCESSÃO DE PENSÃO SUPLEMENTAR POR MORTE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DA APELADA EM CONCEDER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DOS BENEFICIÁRIOS DO DE CUJUS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO N.º 49/1997, NEM HOUVE O NECESSÁRIO APORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, APÓS REALIZAÇÃO DO DEVIDO APORTE - PAGAMENTO DE JOIA. BENEFICIÁRIO QUE NÃO REALIZOU APORTE. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 49 DE 1997 DA PETROS, QUE MODIFICOU AS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A questão de fundo, está em definir se as exigências veiculadas pela Resolução Petros 49/1997 são oponíveis à autora. Situação regida pela resolução PETROS nº 49/1997. Necessidade de custeio por dependente incluído criada pela Resolução n 49, de 6 de junho de 1997. Necessidade de aporte financeiro (joia). 1º Recurso, da parte autora, não provido. 2º Recurso, adesivo, da parte ré, provido. Improcedência do pedido. Condenação da parte autora ao pagamento, na integralidade, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

(TJ-RJ - APL: 00519366620178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, como o benefício buscado é o da suplementação de pensão por morte, cujos requisitos são implementados tão somente com o óbito do contribuinte, no caso em 19/06/2020, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
segundo o qual

o benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.

Nesse sentido o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. INCLUSÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS APÓS A APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. SITUAÇÃO REGIDA PELA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PRÉVIO CUSTEIO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência deste STJ firmou a compreensão de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado (Tema nº 907 do STJ). 3. No caso, o benefício buscado é o de pensão por morte, cujos requisitos são implementados tão somente com o óbito do assistido do plano de benefícios. Logo, é aplicável ao caso a Resolução nº 49/97 da PETROS, tal como decidiu a Corte fluminense, pois, apesar de posterior à aposentadoria do participante, antecedeu seu óbito, condição de implementação do benefício ora em comento. 4. Nos termos da orientação desta Corte, conforme o princípio do 'tempus regit actum', normas editadas após a concessão do benefício previdenciário complementar não podem retroagir, sem expressa previsão normativa nesse sentido. O novo regulamento somente incidirá sobre os benefícios adquiridos ou referentes a prestações posteriores ao início de sua vigência ( REsp 1.404.908/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA) [ AR 5.033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 5/3/2021]. 5. O acórdão recorrido consignou que não houve recolhimento da contribuição específica para o posterior recebimento da pensão por morte pelos herdeiros. Desse modo, rever tal assertiva, para afastar a conclusão de que o pagamento do benefício importaria em desequilíbrio ao plano, encontraria óbice na Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1774419 RJ 2018/0272908-2, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Portanto, como o falecido não formalizou a inscrição da companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculada, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, eis que contraria previsão legal.

Diante do exposto, conheço e acolho embargos de declaração opostos para emprestar efeito modificativo e dar provimento ao agravo interno reformando a decisão monocrática de id.7669204 para manter a decisão interlocutória do juiz
a quo
que indeferiu o pedido de tutela antecipada de pensão suplementar por morte.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/12/2022